Tribunal: TJMT
Processo: 0001835-17.2017.8.11.0108
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001835-17.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[IVANIR SALETE BALBINOT VARGAS - CPF: 561.191.609-06 (VÍTIMA), CARLOS VARGAS - CPF: 516.002.779-34 (VÍTIMA), THIAGO LAURINDO DE FREYN - CPF: 027.267.911-90 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO - MT (APELADO), MPEMT - TAPURAH (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM - CPF: 057.594.611-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Prova lícita. Palavra da vítima. Suficiência probatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Thiago contra sentença da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 46 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, CP). A defesa sustentou a ausência de provas da participação do réu e a ilicitude de provas obtidas do celular apreendido sem autorização judicial, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas extraídas do celular do réu foram obtidas mediante autorização judicial válida; e (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. O acesso aos dados do celular foi expressamente autorizado pela magistrada de primeiro grau, mediante decisão fundamentada, o que confere licitude à prova colhida, nos termos do art. 5º, XII, da CF/1988.

4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais, boletins de ocorrência, auto de avaliação indireta e fotografias obtidas dos celulares, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

5. A localização de objetos subtraídos em poder do réu, aliada a vínculos familiares com imóvel vizinho ao local do crime e ao conhecimento prévio do ambiente, compõe conjunto indiciário robusto da autoria.

6. A versão defensiva de mera guarda dos bens não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo contradita pelas circunstâncias e confissão parcial do coautor menor de idade.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos X e XII; CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJMT, Ap. Crim. n. 0002765-38.2019.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela defesa de Thiago, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação penal n. 0001835-17.2017.8.11.0108,

que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa alega ausência de provas da participação do
apelante
na prática delitiva, sustentando que os bens subtraídos não foram encontrados em sua posse. Aponta que a única evidência seria o acesso a fotos no celular apreendido, sem autorização judicial, o que configuraria prova ilícita. Requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas do celular do réu. No mérito, postula a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “
na dúvida, a favor do réu
” (Id 173589783).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 173589788).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 270040851).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
0001835-17.2017.8.11.0108.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 7800019 – fls. 1/3):

FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 de julho de 2017, por volta das 20h30min, na residência localizada na Rua dos Pinhais, 566, Bairro São Cristóvão, em Tapurah/MT, o denunciado THIAGO LAURINDO DE FREYN, em coautoria com o menor infrator Carlos Eduardo de Oliveira Alvim, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraiu para si, mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, arma branca (faca) e verbalmente, coisas alheias móveis consistentes em (i) 01 (um) aparelho celular da marca Samsung J5 (avaliado em R$ 999,00), (ii) 01 (um) aparelho celular da marca LG C299 (avaliado em R$ 199,00), 01 (um) aparelho celular da Samsung M670 Duos

avaliado em R$ 529,00), (iii) 01 (uma) aliança de ouro, (iv) vários anéis dourados, (v) 02 (duas) pulseiras douradas, (vi) além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, bens esses pertencentes às vítimas Ivanir Salete Balbinoti e Carlos Vargas.

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 46 dias-multa.

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas mediante acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, sustentando violação ao sigilo constitucional previsto no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Sem razão.

Verifica-se nos autos que a magistrada de primeira instância deferiu expressamente o acesso aos dados do celular do apelante – Id 7800828:

Ante todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do representado e aplicação de medidas cautelares diversas da segregação corporal, mantendo-se incólume o decreto prisional de ambos, bem como AUTORIZO o acesso a todos os dados e aplicativos do aparelho celular marca Samsung, cor preto – IMEI01 – 35460408962264 e IMEI02 – 354605086962261, pertencente ao representado Thiago Laurindo de Freyn, devendo a Autoridade Policial juntar aos autos de Inquérito os relatórios da perícia a ser realizada no aparelho.

O testemunho do investigador Luiz Armando de Souza Campos Belo confirma que foi solicitada autorização judicial para o acesso aos aparelhos, sendo encontrada imagem do apelante em um dos dispositivos. Embora tenha declarado não se recordar com certeza se a autorização constava nos autos, presumiu que tenha sido regularmente requisitada pela autoridade policial, presunção que se confirma pela decisão judicial ora identificada.

O conteúdo de aparelhos celulares está efetivamente protegido pela garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade, vida privada e sigilo das comunicações, conforme os incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal. Contudo, o acesso a dados telefônicos e telemáticos é admissível mediante prévia autorização judicial, conforme determina o inciso XII do mesmo dispositivo constitucional.

No presente caso, houve regular autorização judicial para o acesso aos dados dos aparelhos celulares, observando-se o devido processo legal e as garantias constitucionais. A decisão que deferiu o acesso foi proferida em observância aos requisitos legais, no curso de investigação criminal devidamente instaurada.

As fotografias encontradas nos aparelhos celulares foram obtidas mediante regular autorização judicial, não se configurando violação ao sigilo constitucional. O acesso foi realizado em observância às formalidades legais, com decisão fundamentada da magistrada competente.

Consequentemente, as provas derivadas desse acesso também se mostram lícitas e admissíveis, uma vez que a prova originária foi regularmente obtida com observância dos preceitos constitucionais e legais.

As provas obtidas mediante acesso autorizado aos dados dos celulares são lícitas e válidas para fundamentar o decreto condenatório, devendo ser mantidas nos autos para análise do mérito.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilicitude das provas.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada as preliminares arguidas, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que não houve participação efetiva no crime de roubo, mas apenas guarda posterior dos objetos subtraídos, o que caracterizaria, no máximo, receptação.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente porque se trata de delito geralmente praticado na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

A
materialidade
delitiva foi devidamente demonstrada pela portaria de instauração de inquérito policial (Id 7800020), boletim de ocorrência (Id 7800021 e 7800270), relatório de investigação policial (Id 7800028, 7800029 e 7800275), auto de avaliação indireta (Id 7800033), bem como pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

A
autoria
está evidenciada.

A vítima Carlos Vargas descreveu de forma detalhada e consistente a dinâmica do roubo ocorrido em 29 de julho de 2017. Relatou que dois indivíduos encapuzados invadiram sua residência, um portando arma de fogo, agrediram-no fisicamente, amarraram-no juntamente com sua esposa e subtraíram diversos bens, incluindo aparelhos celulares, dinheiro e joias.

Narrou que os criminosos demonstravam conhecimento prévio sobre a existência de valores na residência e que o cão de grande porte não reagiu à presença dos invasores, o que lhe causou estranheza. Embora não tenha reconhecido formalmente os autores em razão do uso de capuzes, forneceu descrições físicas compatíveis com as características dos acusados.

A vítima Ivanir Salete Balbinot Vargas corroborou integralmente o relato do esposo, descrevendo com riqueza de detalhes o modo de ação dos autores, as ameaças sofridas e os bens subtraídos. Confirmou que os assaltantes estavam encapuzados, mas mencionou que o porte físico e a estatura de um dos indivíduos eram compatíveis com as características de Thiago. Ressaltou que os autores conheciam a casa e demonstravam ciência da existência de dinheiro no local.

O investigador Luiz Armando de Souza Campos Belo prestou depoimento esclarecedor sobre as circunstâncias da investigação. Explicou que a residência vizinha à casa das vítimas pertencia à sogra do apelante Thiago, o que levantou a hipótese de que este tivesse utilizado tal acesso para ingressar no imóvel, aproveitando-se do conhecimento sobre a movimentação do cão.

Confirmou que, durante abordagem policial, foram encontrados com Thiago aparelhos celulares pertencentes às vítimas, conforme numeração registrada no boletim de ocorrência. Declarou que, mediante autorização judicial, foram acessados os aparelhos, sendo encontrada imagem do apelante em um dos dispositivos.

A testemunha Walison Ferreira dos Santos confirmou conhecer o apelante de vista, tendo-o visto transitar pelo lote onde residia, próximo ao local dos fatos. Embora não tenha presenciado o crime, seu depoimento corrobora o conhecimento do apelante sobre o local e a existência de livre circulação pelos fundos dos imóveis.

O adolescente confessou ter participado do roubo juntamente com outro comparsa, descrevendo detalhadamente a dinâmica do crime. Embora tenha inicialmente tentado isentar Thiago da participação direta, suas declarações revelam contradições e tentativa de proteger o apelante.

Confirmou ter entregado parte dos bens subtraídos a Thiago, solicitando que os guardasse. As circunstâncias narradas, especialmente o conhecimento prévio do local e o acesso pelos fundos da residência, reforçam o envolvimento do apelante.

As fotografias encontradas nos aparelhos celulares, obtidas mediante regular autorização judicial, constituem elemento probatório relevante, demonstrando a posse dos objetos subtraídos pelo apelante. Aliado ao fato de ter sido encontrado com os celulares das vítimas no momento da abordagem policial, configura-se conjunto indiciário consistente sobre sua participação no delito.

O conhecimento do local pelos vínculos familiares (sogra residente na casa vizinha), a ausência de reação do cão das vítimas (sugerindo familiaridade) e a posse dos objetos subtraídos formam um quadro probatório robusto que sustenta a autoria delitiva.

A versão apresentada pelo apelante de que apenas guardou os objetos a pedido de Carlos, desconhecendo sua origem ilícita, não encontra respaldo no conjunto probatório. As circunstâncias demonstram conhecimento prévio do local, participação no planejamento e execução do crime, não se tratando de mera receptação posterior.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência:

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada
.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Esta Câmara Criminal acompanha a jurisprudência consolidada no sentido de que, em crimes patrimoniais geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso dos autos.

Conforme orientação deste Tribunal de Justiça:

“A materialidade e a autoria do crime de roubo triplamente circunstanciado restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como diligências policiais que identificaram o réu como um dos autores do delito. Outrossim, a palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002765-38.2019.8.11.0052, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025)

O conjunto probatório dos autos é suficiente e coerente para sustentar a condenação. A convergência dos depoimentos das vítimas, aliada às circunstâncias indiciárias (conhecimento do local, posse dos objetos subtraídos, fotografias nos celulares) e à confissão do coautor, compõe quadro probatório robusto que comprova a autoria delitiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025